Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017694-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LOIDE JACINTO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 132.669.878-88 (RECORRIDO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO
. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de utilização, com a informação de diversos pagamentos. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5.

Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, defende que as provas constantes nos autos são suficientes a comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, ao que requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Trata-se, na origem, de reclamação cível (ação declaratória de inexistência de débito), cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção de dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trecho da sentença recorrida:

“Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço.

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas”.

Pois bem. Não obstante a conclusão dada pelo juízo
a quo
, vinga a pretensão recursal.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não o exime da produção probatória do fato constitutivo, notadamente quando está sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, em contraprova, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar telas sistêmicas com dados cadastrais, faturas, histórico de utilização e histórico de contas com informação de diversos pagamentos.

Acresça-se que foi juntado áudio em sede de embargos de declaração, contudo, ainda que não o fosse, os demais elementos são suficientes à comprovação da relação jurídica.

O referido pagamento induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos. Hipótese dos autos em que a prova acostada não foi contraposta.

Nessa intelecção assinalam julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES, FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

(TR-MT, N.U 1025529-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – EXISTÊNCIA DE FATURAS PAGAS – RELATÓRIO DE CHAMADAS EFETUADAS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$110,34 (cento e dez reais e trinta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Embora a parte Autora/Recorrida alegue desconhecer o débito, a parte Requerida/Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de histórico de pagamentos realizados pela mesma, bem como relatório de chamadas. 3. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, quando comprovada a ausência de pagamento. 4. Assim, reconheço a legitimidade da origem da obrigação combatida, bem como a sua cobrança e negativação efetuada pela parte Requerida/Recorrente, diante do inadimplemento pela parte Autora/Recorrida. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (TR-MT, N.U 1015795-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (TR-MT, N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Desse modo, a empresa trouxe aos autos provas com robustez para

demonstrar o vínculo contratual
e a existência de débito inadimplido. Por consequência, a inscrição restritiva constitui exercício regular do direito.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023